Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001610-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), R. A. D. L. - CPF: 088.278.211-80 (AGRAVADO), KESLER DIEGO FRANTZ DE LIMA - CPF: 015.917.371-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - CPF: 009.706.671-08 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDO O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO INTEGRAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MULTISCIPLINAR - FISIOTERAPIA INTENSIVA PELO PROTOCOLO PEDIASUIT – AFASTADA – MANUTENÇÃO DA DEMAIS TERAPIAS INDICADAS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–NÃO OBRIGATORIEDADE – ENTENDIMENTO DA TERCEIRA E QUARTA CÂMARA DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“No que tange ao método Pediasuit, considerando que tanto a Terceira, quanto a Quarta Turma da Corte Superior, firmaram entendimento de que o plano de Saúde não é obrigado à custeá-lo, a decisão merece reparos neste ponto.”
(TJ-MT 10019926420218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021